Tribunal: TJDFT
Processo: 0001357-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0001357-87.2016.8.07.0000 AUTOR: MANUELA FERREIRA OLIVEIRA, ELIANE ARRAIS FERREIRA DA SILVA DECISÃO 1. As autoras requerem o cancelamento das restrições de indisponibilidade/bloqueio que recaem sobre o imóvel objeto da matrícula 10.635 do 4o RIDF, constantes das averbações 10 e 11 (id 49154099). 2. Por ter sido determinada por outro Juízo, 6a Vara Cível de Brasília, não conheço do pedido de cancelamento da averbação 10. Quanto à averbação 11, a demanda rescisória foi julgada improcedente, com trânsito em julgado certificado em 16/03/21 (id 24457933, p. 57). Não subsiste, pois, o que restou determinado na decisão id 11968779 que, concedendo a liminar, bloqueou a matrícula do imóvel acima mencionado. Defiro, em parte, o pedido sob id 49154092, para determinar o cancelamento do bloqueio constante da averbação 11 da matrícula 10.635. Oficie-se ao 4o RIDF para que promova a baixa da restrição, a expensas da parte interessada Após, arquivem-se. I. Brasília, 17/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator